Tribunal: TJBA
Processo: 8002723-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002723-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILMAR FERREIRA BATISTA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO, GABRIELA DA COSTA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2º, DO CPC/15. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8002723-32.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante GILMAR FERREIRA BATISTA e como apelada
PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.